Tribunal: TCU
Processo: 044.994/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação que aponta possíveis irregularidades na contratação de fornecimento de alimentação destinada aos colaboradores do Hospital de Campanha 3CGRU em Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas acerca de possíveis irregularidades na contratação de fornecimento de alimentação destinada aos colaboradores do Hospital de Campanha 3CGRU em Guarulhos/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VI, e 250, do Regimento Interno, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de José Mario Stanghetti Clemente, deixando, excepcionalmente, de lhe aplicar a multa legal, considerando os obstáculos e as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor; 9.3. dar ciência à Prefeitura Municipal de Guarulhos das seguintes impropriedades identificadas Contrato 1202/2020-FMS, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de estimativa de preços obtida por meio de, no mínimo, um dos parâmetros previstos no art. 4o-E, § 1o, inciso VI, da Lei 13.979/2020; 9.3.2. dispensa de prévia comprovação da capacidade técnica por parte do fornecedor, a despeito de exigência constante do termo de referência, em desacordo com o art. 41 da Lei 8.666/1993; 9.3.3. realização, sem a justificativa prévia e sem as devidas garantias, de pagamento antecipado, em desacordo com o art. 62 da Lei 4.320/1964; 9.3.4. ausência de fiscalização adequada para assegurar o cumprimento do objeto ajustado e das condições a serem observadas pela contratada, em desacordo como art. 67 da Lei 8.666/1993; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à interessada, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.